Tribunal: TJDFT
Processo: 0756360-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE LIMITADA. INTIMAÇÃO DO SÓCIO. COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de intimação do sócio para que comprove a integralização do capital social da empresa executada, sob pena de responsabilização pessoal nos termos do artigo 1.052 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de intimação do sócio de sociedade limitada executada para que comprove a integralização do capital social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em sociedades limitadas a responsabilidade de cada sócio está limitada ao valor de suas quotas, sendo que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Ou seja, como regra geral os sócios e ex-sócios não respondem pelas dívidas da sociedade limitada, estando a exceção estampada na ausência de comprovação da integralização do capital social.
4. A comprovação do cumprimento da obrigação de integralização do capital social é necessária, inclusive para permitir instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo absolutamente incabível indeferir o pedido.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.052.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 2048314 de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano na 1a Turma Cível.